Tribunal: TJSP
Processo: 1001840-18.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - COBRANÇA - Incontroversa a prestação dos serviços - Aumento no consumo de esgoto em novembro e dezembro de 2017 (referente ao relógio medidor número 0257570837) e em outubro de 2017 (referente ao relógio medidor número 0492757399) - Elevação do consumo que decorre de vazamento interno do imóvel do Autor-Reconvindo - Serviços que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - COBRANÇA - Incontroversa a prestação dos serviços - Aumento no consumo de esgoto em novembro e dezembro de 2017 (referente ao relógio medidor número 0257570837) e em outubro de 2017 (referente ao relógio medidor número 0492757399) - Elevação do consumo que decorre de vazamento interno do imóvel do Autor-Reconvindo - Serviços que foram prestados - Validade da cobrança - Débito exigível - Inadimplemento das faturas torna cabível a cobrança dos valores (objeto do pleito reconvencional) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, para condenar o Autor-Reconvindo ao pagamento do valor de R$ 19.824,65 - Artigo 70 da Deliberação número 106/09 da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo que possibilita a revisão das faturas de esgoto "nos casos de alta de consumo devido a vazamentos nas instalações internas do imóvel" - Comprovada a discrepância no consumo de esgoto (registrado pelo medidor número 0492757399) em novembro de 2017 e dezembro de 2017 (em 344m3 e 248m3, respectivamente), em comparação com os meses anteriores - Cabível a revisão dos valores - Aplicável o cálculo estipulado no artigo 70, parágrafo segundo, da Deliberação número 106/09, com a apuração da quantia inexigível em fase de execução do julgado - RECURSO DO AUTOR-RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A REVISÃO DAS FATURAS DE ESGOTO REFERENTES A NOVEMBRO DE 2017 E DEZEMBRO DE 2017 (MEDIDOR NÚMERO 0492757399), CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 70 DA DELIBERAÇÃO NÚMERO 106/09 DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO